Tribunal: STF
Processo: AI 461490
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. 
   	Nos processos de natureza cível não é absoluta a obrigatoriedade 
   da presença do advogado em juízo. A lei dos juizados especiais 
   pode facultar às partes, em determinadas hipóteses, a dispensa da 
   assistência de profissional da advocacia. Precedentes. 
   
3.	Ademais, a alegada contrariedade à Constituição Federal não 
   prescinde da prévia análise dos fatos e das provas, o que 
   encontra óbice na Súmula STF nº 279.
4. 	Agravo regimental 
   improvido.